Tribunal: TJSP
Processo: 1013676-88.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTALAÇÃO DE ENVIDRAÇAMENTO DE SACADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cerceamento de defesa – Falta de interesse de agir – Inocorrência - Julgamento 'extra petita' – Impertinência – Conversão em perdas e danos - Resultado prático equivalente – Retorno ao 'status quo ante' - Ação procedente – Recursos desprovidos, com observação.